Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712105-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES JOSE PACHECO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMES JOSE PACHECO em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702197-96.2025.8.07.0014, proposta por BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 228812666 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, em desfavor do requerido, o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente formulado pelo banco requerente. Em suas razões recursais (ID. 70291566), o agravante alega que a ausência de comprovação da notificação válida, a onerosidade excessiva do contrato e o seu interesse em purgar a mora são fatores que evidenciam a necessidade de modificação da r. decisão impugnada. Aduz que há evidente abusividade na propositura de ação de busca e apreensão como meio de satisfação do crédito, uma vez que o bem dado em garantia tem valor de mercado muito superior (entre R$ 59.000,00 e R$ 65.000,00, conforme Tabela FIPE – ID. 70291566 - Pág. 5) ao montante devido (R$ 14.454,36). Afirma que, em virtude de 90% (noventa por cento) da dívida já ter sido paga, a medida se mostra desproporcional e excessiva. Assevera que é cabível o deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, haja vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o veículo não seja apreendido até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a medida liminar, garantindo-lhe a possibilidade de purgação da mora. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID. 70354363, determinou a intimação da parte agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O agravante apresentou petição e documentos, conforme ID. 70647275 e seguintes. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso No caso em apreço, extrai-se da declaração de imposto de renda de ID. 70647287 que, no ano de 2023, o agravante auferiu rendimentos tributáveis no montante de R$ 64.875,78 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), o que equivaleria a uma renda mensal média no valor de R$ 5.406,31 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos). Ademais, no ano de 2024, o recorrente auferiu rendimentos tributáveis no montante de R$ 17.138,47 (dezessete mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme declaração de imposto de renda de ID. 70647289, o que equivaleria a uma remuneração mensal no valor de R$ 1.428,20 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos). O artigo 1o da Resolução no 140/15 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, constata-se que os referidos documentos juntados pelo agravante atestam a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça não fora apreciada pelo Juízo originário. Diante deste contexto processual, a gratuidade de justiça deve ser deferida apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse quanto aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso — sob o fundamento de não preenchimento dos pressupostos e de desproporcionalidade para a propositura da ação de busca e apreensão —, a fim de que o veículo não seja apreendido. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Segundo dispõe o art. 3o do Decreto Lei no 911/1969, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente [...]”. No caso em apreço, foi deferida liminarmente em favor do agravado a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente que se encontra na posse direta do agravante (ID. 228812666), não havendo, até o presente momento, notícia nos autos originários de êxito no cumprimento da determinação judicial. No recurso interposto contra a referida decisão, nota-se que o agravante alega acerca da necessidade de sua reforma pelos seguintes motivos: “[...] A notificação extrajudicial da mora não foi recebida pessoalmente pelo agravante, há indícios de abusividade nos encargos contratuais, o agravante possui interesse em purgar a mora e regularizar a dívida e a concessão da liminar é desproporcional, considerando-se os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva” (ID. 70291566 - Págs. 3/4). De fato, a notificação extrajudicial, expedida com fins de comprovação da mora, não foi recebida pessoalmente pelo recorrente, consoante se vê do documento de ID. 228628276 - Pág. 4 (origem). Ocorre que o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Além disso, destaco que, por ocasião da análise dos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, afetados ao rito das demandas repetitivas, fora submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a seguinte questão: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Nesse contexto, foi firmada a tese do Tema Repetitivo 1.132, com trânsito em julgado em 16/11/2023, in verbis: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Dessa forma, inexiste irregularidade quanto à constituição em mora do devedor. No que se refere à afirmação de que há abusividade/onerosidade excessiva nos encargos contratuais, constata-se que, além de essa temática não ser objeto da decisão agravada, se trata de alegação genérica que sequer foi desenvolvida — não há indicação de quais encargos são esses e o porquê de serem abusivos —, razões pelas quais não há maiores considerações a serem tecidas nesse ponto por esta Relatoria. Outrossim, sobre o agravante possuir interesse em regularizar a dívida, não há impedimento para que procure o agravado e, extrajudicialmente, realize o adimplemento da obrigação ou com ele transacione a respeito. Essa alegação, por si só, não é capaz de ensejar a revogação da medida liminar. Por fim, o recorrente aduz que: I - há evidente abusividade na propositura de ação de busca e apreensão como meio de satisfação do crédito, uma vez que o bem dado em garantia tem valor de mercado muito superior (entre R$ 59.000,00 e R$ 65.000,00, conforme Tabela FIPE – ID. 70291566 - Pág. 5) ao montante devido (R$ 14.454,36); II - em virtude de 90% (noventa por cento) da dívida já ter sido paga, a medida se mostra desproporcional e excessiva. Esses argumentos também não merecem acolhimento, conforme será a seguir demonstrado. É cediço que, em contratos de financiamento para aquisição de veículo automotor, o bem é gravado com cláusula de alienação fiduciária para que haja garantia ao contratado do adimplemento da avença por parte do contratante. Assim, as partes estipulam uma condição resolutiva, segundo a qual o contratante tem a posse e a propriedade resolúvel do bem que, desde que não se verifique o inadimplemento contratual, serão consolidadas no seu patrimônio, livres do mencionado gravame. Constatado o inadimplemento contratual, é prerrogativa legalmente conferida ao credor a busca e apreensão do bem, diante da garantia pela alienação fiduciária. A teoria do adimplemento substancial decorre da boa-fé objetiva e tem por finalidade precípua impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. Diante do procedimento que rege a busca e apreensão, entretanto, a aplicação dessa teoria deve ser cautelosa, sob pena de se subverter o normal cumprimento dos contratos, privilegiando a inadimplência e provocando um aumento generalizado do risco e das taxas de juros, em detrimento dos consumidores que pontualmente cumprem suas obrigações. Importante ressaltar também que a adoção indiscriminada da teoria do adimplemento substancial resultaria no esvaziamento do instituto da garantia promovida pela cláusula da alienação fiduciária. Destaca-se, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) — grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.) – grifo nosso Outro não é o entendimento desta e. 8a Turma Cível, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CABIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2.Tema 1.132:Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Amera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, sendo, assim, mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos ou obstar o andamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistente depósito ou caução para afastar o débito perseguido. 4.Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas.4.1 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 5. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 6.Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873755, 0716780-96.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) — grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 0736762-36.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) — grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULOS BUSCADOS E APREENDIDOS. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE ÀS DEMANDAS DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADAS NO DECRETO-LEI N. 911/1969. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Para a correta observância do princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. 1.1. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa. 1.2. A reprodução de trechos da petição inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A teoria do adimplemento substancial decorre da boa-fé objetiva e tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual, em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. 2.1. Diante do regramento da ação de busca e apreensão, a aplicação dessa teoria deve ser cautelosa, sob pena de se subverter o normal cumprimento dos contratos, privilegiando a inadimplência e provocando um aumento generalizado do risco e das taxas de juros, em detrimento dos consumidores que pontualmente cumprem suas obrigações. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. [...] 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1666907, 0701650-03.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) — grifo nosso Assim, constata-se que a tese de que o deferimento da busca e apreensão foi medida desproporcional e excessiva — por, supostamente, 90% (noventa por cento) da dívida já ter sido adimplida — não encontra respaldo na jurisprudência. Portanto, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a pretensão recursal não merece acolhimento. Com essas considerações, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2025 às 15:04:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora